Tribunal: STJ
Processo: 1500823-52.2020.8.26.0242
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645803 - SP (2024/0183504-
9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCICERO FERREIRA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCICERO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - DEFENSORA DATIVA -
SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
RESP
INADMITIDO.
FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. NÃO CONHECIMENTO DO
ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo.
2. A modificação das premissas firmadas na instância antecedente
sobre a autoria delitiva ensejaria necessariamente reexame de fatos e
provas e o agravante, nas razões do AREsp, não foi capaz de afastar, de
forma efetiva, a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, o
que torna inadmissível a análise da pretensão absolutória por
insuficiência da prova.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50641675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ecc7976-acc4-48e1-8e4b-51d1bcadeddd

Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ecc7976-acc4-48e1-8e4b-51d1bcadeddd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645803 - SP (2024/0183504-
9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCICERO FERREIRA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCICERO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - DEFENSORA DATIVA -
SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
RESP
INADMITIDO.
FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. NÃO CONHECIMENTO DO
ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo.
2. A modificação das premissas firmadas na instância antecedente
sobre a autoria delitiva ensejaria necessariamente reexame de fatos e
provas e o agravante, nas razões do AREsp, não foi capaz de afastar, de
forma efetiva, a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, o
que torna inadmissível a análise da pretensão absolutória por
insuficiência da prova.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão da Presidência
FRANCICERO FERREIRA COSTA
do STJ que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por ausência de
enfrentamento aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, a
saber: Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50641841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:26
Código de Controle do Documento: a347b8f7-0cb0-4704-af0f-43a38e36dc73

A defesa sustenta a inaplicabilidade do disposto na Súmula n. 284 do
STF, pois os dispositivos violados ficaram demonstrados "nas razões do pedido de
reforma [...] ao questionar sobre o desrespeito ao ônus probatório (artigo 156 do
), bem como a necessária aplicação do
" (fl. 404).
CPP
artigo 386, inciso VI do CPP
Além disso, destaca que a análise da nulidade do inquérito pela necessidade de
representação do ofendido não enseja reexame de fatos e provas vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
O Ministério Público Federal, às fls. 420-421, opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão que não admitiu o recurso especial apresentou a seguinte
fundamentação (fls. 365-367):
[...]
Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de
óbice processual.
Com efeito, a contrariedade à Constituição Federal somente
deveria ser objeto de recurso extraordinário, não sendo
preenchido, desse modo, o pressuposto objetivo da adequação.
Importante salientar o entendimento firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...) 3. A alegação de violação a princípios e dispositivos
constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso
especial, uma vez que o exame de matéria é de competência
do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso
III, da Carta Magna.
Outrossim, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação
necessária, consoante determina o artigo 1.029 do Código de
Processo Civil, o que afasta a possibilidade da sua admissão, pois
não foram devidamente infirmados os argumentos do aresto.
Documento eletrônico VDA50641841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:26
Código de Controle do Documento: a347b8f7-0cb0-4704-af0f-43a38e36dc73

O E. Superior Tribunal de Justiça, considerando a importância
desse requisito formal, assinalou que:
(...) Verifica-se deficiência na fundamentação do recurso
especial, a atrair o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do
STF, pois o recorrente não demonstrou de maneira
.
específica as razões de sua insurgência (...)
Por fim, incide ao caso a Súmula no 7 do Superior tribunal de
Justiça, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial, ou seja, não é possível emitir um juízo de
valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os
elementos de fato.
A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
AgRg no AREsp 593109/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, julgado em
, DJe
, que:
23/11/2021
26/11/21
(...) para afastar as conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório,
imperioso seria o reexame de fatos e provas, providência
vedada na via eleita, tendo em vista a redação do enunciado
n. 7 da Súmula desta Casa.
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO
ADMITO o recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso
V, do Código de Processo Civil.
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa genericamente
concluiu que "as pretensões veiculadas nas razões recursais não exigem reexame
de prova. Pelo contrário, o Recurso Especial limitou-se a demonstrar a necessidade
de aplicar corretamente os dispositivos infraconstitucionais, contrariado no v.
Acórdão recorrido, a fatos incontroversos" (fl. 376).
Nas razões do recurso especial, a defesa sustentou a absolvição do
acusado por insuficiência da prova de autoria delitiva. Aduziu que "não existem
nos autos provas e sequer suposições que o Recorrente tenha cometido o delito
mencionado na ação penal como que impor a Acusação, mas nada comprovou" (fl.
345).
O acórdão recorrido, por sua vez, consignou que "as provas testemunhais
e documentais atestando a falsidade dos cheques (fls. 39/41) demonstram,
categoricamente, a organização arquitetada pelo réu para a prática da fraude,
demonstrando prévia intenção de praticar a conduta criminosa para a obtenção da
vantagem ilícita" (...).
Documento eletrônico VDA50641841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:26
Código de Controle do Documento: a347b8f7-0cb0-4704-af0f-43a38e36dc73

Com efeito, a modificação das premissas firmadas na instância
antecedente quanto à autoria delitiva ensejaria necessariamente reexame de fatos e
provas e o agravante, nas razões do AREsp, não foi capaz de afastar, de forma
efetiva, a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50641841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:26
Código de Controle do Documento: a347b8f7-0cb0-4704-af0f-43a38e36dc73

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0183504-9
AREsp 2.645.803 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008235220208260242 4072020
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCICERO FERREIRA COSTA
OUTRO NOME
: FRANCICERO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - DEFENSORA DATIVA - SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCICERO FERREIRA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCICERO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - DEFENSORA DATIVA - SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515074902182524@
2024/0183504-9 - AREsp 2645803 Petição : 2024/0050792-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:25
Código de Controle do Documento: 26DB4CFF-400C-4C9B-88C0-4049FBBE8A78